Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-33.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-33.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLAVIO DA CRUZ PAULO - CPF: 215.261.668-52 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (EMBARGANTE), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), BERNARDO ZINSER SPINASSI - CPF: 089.226.339-30 (ADVOGADO), PAULO RENATO SANTOS FILHO - CPF: 074.285.279-29 (ADVOGADO), JULIANA BOOTZ - CPF: 086.946.769-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A parte embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado consignou inexistir condenação em honorários advocatícios na origem, embora a sentença tenha expressamente fixado verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a constatação de contradição interna no acórdão embargado, relativamente à existência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na sentença, autoriza a integração do julgado para fins de incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração e ao aclaramento das decisões judiciais, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, inclusive para sanar contradição interna.

Verificou-se desacerto material no acórdão embargado, porquanto a sentença recorrida condenou expressamente a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com os arts. 485, § 2o, e 85, § 2o, do CPC.

A existência de condenação honorária na origem, aliada ao desprovimento do recurso de apelação da parte sucumbente, impõe a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

A majoração da verba honorária possui natureza vinculada e decorre automaticamente da atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal, observados os limites legais e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e determinar a majoração da verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantido o desprovimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:
“1. A existência de condenação em honorários advocatícios na sentença impõe a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte sucumbente é desprovido. 2. A contradição interna do acórdão quanto à inexistência de verba sucumbencial na origem autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, 85, §§ 2o e 11, e 485, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 0022762-04.2014.8.11.0045, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025, publ. DJE 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDSON PAULO QUATRIN
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única:
1006481-33.2021.8.11.0037
, movida em desfavor de
EDSON PAULO QUATRIN
, que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (Id. 354509464).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em contradição, alegando que, em sua parte dispositiva, transcreveu “
em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau
”, entretanto, o Juízo de Origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito, condenou a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 363128867).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 365924874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDSON PAULO QUATRIN
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única:
1006481-33.2021.8.11.0037
, movida em desfavor de
EDSON PAULO QUATRIN
, que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (Id. 354509464).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Verifica-se, sem maiores dificuldades hermenêuticas, a procedência da insurgência veiculada pela parte embargante, porquanto
efetivamente configurada a contradição interna no julgado
, a justificar a integração da decisão nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, observa-se que a premissa adotada no “
decisum
” embargado, no sentido de inexistir condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
não encontra correspondência com o próprio conteúdo da sentença proferida pelo Juízo de Origem
. Ao contrário do que constou no acórdão embargado,
a sentença expressamente condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, circunstância que evidência inequívoco desacerto material na fundamentação adotada por esta instância revisora.

Cito:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Condeno a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2o e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil
.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.” (Id. 354509464 – destaquei)

Nesse contexto, uma vez constatada a existência de condenação honorária na origem e tendo havido o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente
, impõe-se a incidência da regra prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, a qual estabelece a obrigatoriedade de majoração da verba honorária em grau recursal, desde que observados os limites legais previstos nos §§2o e 3o do referido dispositivo
, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Sabe-se que, os honorários recursais possuem natureza vinculada e decorrem automaticamente da atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal,
sendo suficiente, para sua incidência, a existência cumulativa de condenação honorária anterior e de efetivo trabalho adicional desenvolvido em grau recursal
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais justifica a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015
. 4.
O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, embora o recurso da parte adversa tenha sido integralmente desprovido
. 5.
Constatada a omissão, é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para majorar os honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando o recurso da parte adversa for desprovido. 2. A omissão quanto a essa majoração pode ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Emb. Decl. no Ap 1015521-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. DJE 03.05.2025.” (N.U 0022762-04.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025) (destaquei)

Dessa forma, reconhecida a contradição e o erro material constantes do acórdão embargado, impõe-se a retificação do julgado para fazer constar a devida majoração da verba sucumbencial, elevando-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e os limites legais aplicáveis à espécie.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo o
desprovimento do recurso de apelação
e
determinando a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026